Tribunal: STF
Processo: HC 167222
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    EXTENSÃO — DECISÃO PARADIGMA — INSUBSISTÊNCIA. A superveniente insubsistência dos atos cujos efeitos se busca estender inviabiliza a observância do artigo 580 do Código de Processo Penal.